Tribunal: CARF
Processo: 10920.904600/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.904600/2012-62 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.964 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de maio de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
KRONA ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do presente processo em diligência para que a Unidade Preparadora junte aos autos os
documentos elaborados no cumprimento de diligência realizada no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10920.722487/2016-22. Vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis que
entendia se encontrar o processo apto ao julgamento de mérito. O conselheiro Márcio Robson
Costa votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 2062,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/SP em fls. 2034, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 1971 e manteve o
lançamento consubstanciado no Auto de Infração de IPI de fls. 1953 e TVF de fls. 1939.
Para a melhor e fiel apreciação dos fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904600/2012-62
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904600/2012-62

“Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de infração
formalizado às fls. 1953/1964, lavrado contra a empresa em epígrafe para exigência de
R$ 124.287,01 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 43.056,93 de juros
de mora, R$ 93.215,20 de multa proporcional ao valor do imposto e R$ 1.082.854,89 de
multa sobre IPI não lançado com cobertura de crédito, o que representa o crédito
tributário total consolidado de R$ 1.343.414,03.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 1939/1952, parte integrante do auto de infração,
foram detalhados os procedimentos, verificações, critérios e conclusões da Fiscalização
que ensejaram a autuação. Foi constatada a falta de lançamento de IPI por ter o
estabelecimento promovido a saída de produtos tributados com erro de classificação
fiscal e erro de alíquota:
1. Torneira bóia para caixa d’água e torneira para jardim adotando a classificação fiscal
no código 8481.80.19, cuja alíquota de IPI é 0%, quando o correto seria 8481.80.99,
com a alíquota de 5%;
2. Engate plástico e multisifão adotando a classificação fiscal no código 3917.40.90,
cuja alíquota de IPI é 0%, quando o correto seria 3917.33.00, com a alíquota de 5%.
Em virtude da existência de saldos credores de IPI nos períodos objeto do lançamento, a
fiscalização efetuou a reconstituição da escrita fiscal da contribuinte (fls. 1949/1950).
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
1971/1992, aduzindo em sua defesa as razões expostas resumidamente a seguir:
1. Requer a reunião dos processos administrativos nso 10920.904600/2012- 62,
10920.722401/2016-61,
10920.722402/2016-14,
10920.722403/2016-51,
10920.722404/
2016-03,
10920.722405/2016-40,
10920.722406/2016-94,
10920.722406/2016-94, 10920.
722407/2016-39, 10920.722408/2016-83, 10920.722409/2016-28, 10920.722410/2016-
52, 10920.722411/2016-05, 10920.722412/2016-41, 10920.722413/ 2016-96 a este que
se discute, uma vez que o mérito neles consubstanciados é o mesmo (correta
classificação fiscal dos produtos objetos de reclassificação fiscal realizada pela Receita
Federal do Brasil), seja porque há previsão legal para tal fato, seja pela observância aos
princípios da eficiência e da discricionariedade;
2. O Auditor Fiscal reconheceu que haviam saldos credores mensais finais em cada um
dos períodos de apuração e que poderiam ser usados para o período seguinte, entretanto,
optou, obviamente, por zerar os saldos credores finais com o fim de implicar a multa de
75%. Veja-se que, se os saldos credores não tivessem sido deduzidos dos saldos
credores acumulados no período anterior, o contribuinte não teria apurado saldo devedor
naquele período de apuração, portanto, não se sujeitaria ao lançamento de oficio do
mesmo débito, com a incidência de juros de mora calculados à taxa Selic e a aplicação
de multa de lançamento de ofício de 75% do valor do débito, em tudo contrário aos seus
interesses. Pelo fato de não ter contemplado a compensação do saldo credor acumulado
no trimestre-calendário com débito do período de apuração seguinte, procedimento este
que seria menos gravoso á Impugnante, o reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração é a medida que se impõe;
3. Para efetuar as reclassificações o Auditor Fiscal relatou que pautou-se nas Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI/SH, as Regras Gerais
Complementares - RGC e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH, no
entanto, o Auditor Fiscal não fez a melhor interpretação das referidas regras;
4. Apesar de tanto a Impugnante, quanto o Auditor Fiscal terem atribuído uma
classificação genérica para as torneiras de jardim, pode-se observar que é uma torneira
simples que, apesar de haver indicação na embalagem para o seu uso em jardim, ela
poderá ser utilizada me banheiros ou cozinhas, podendo ser perfeitamente classificada
na NCM 8481.80.19 - Dos tipos utilizados em banheiros ou cozinhas, - Outros;
5. Quanto à torneira bóia, pode-se observar que a sua função é a exatamente a mesma de
uma torneira bóia utilizada em caixa d’água acopladas de descarga para uso em
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904600/2012-62

banheiros, qual seja, evitar o transbordamento de água, aliás, ambas as torneiras boia de
uso em caixa d’água de água potável e de descarga tem as mesmas aplicabilidade,
essencialidade e as mesmas características, com a única exceção de suas dimensões,
podendo dessa forma serem classificadas na NCM 8481.80.19;
6. Quanto aos engates plásticos e multisifões, importa frisar que apesar de em um
primeiro momento se concluir que são tubos flexíveis, pode ser verificar que tratam-se
de acessórios, os quais possuem unicamente esta função, pois que não funcionam
isoladamente de outro produto, seja torneiras, cano de esgoto nas paredes e congêneres.
Ou seja, ainda que sejam parte importante e integrante de um todo principal, não deixam
de ser uma parte secundária, detendo função complementar e dependendo sempre de
outro, para sua razão de ser, em termos de funcionalidade. Veja-se que, se não existirem
outros dois pontos a serem engatados, jamais terão utilidade, motivo pelo qual são
acessórios e como tal devem ser classificados na posição NCM 3917.40.90;
7. Caso seja superado o alegado, o que se pode concluir é que as torneiras e torneiras
boia poderiam ser enquadradas tanto no código 8481.80.19 quanto no código
8481.80.99, bem como os engates plásticos e multisifões, poderiam ser enquadrados
tanto no código 3917.33.00 quanto no código 3917.40.90 visto que ambas as
classificações são discutíveis, conforme próprio entendimento do Auditor Fiscal, e
ambas por estarem classificadas como “OUTROS” podem ser adotadas para fins
classificação. No entanto, apenas uma classificação deve ser adotada, e para tanto
devem ser observadas regras gerais do Sistema Harmonizado;
8. No caso, verifica-se que não há posição mais específica para os produtos, dessa
forma, a aplicação da Regra Geral 3 “c” elimina qualquer dúvida quanto ao
enquadramento classificatório efetuado pela Impugnante, pois dispõe que a mercadoria
classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração. A classificação pretendida
pela Receita Federal em ambos os produtos é anterior à última posição na ordem
numérica do NCM, portanto, é a do último que deve prevalecer;
9. Ou seja, caso não sejam entendidas como corretas a NCM atribuída pela Impugnante
aos seus produtos, ainda assim, a reclassificação realizada pelo Auditor Fiscal está
incorreta vez que, por não ser específica, e ao mesmo tempo poder ser classificada em
duas posições, deveria ter considerado a última posição numérica da NCM, quais sejam
a NCM 8481.90.90 - Outras (para a torneira e torneira boia) e 3917.40.90 - Outros (para
os engates plásticos e multisifões), estas também tributáveis à alíquota zero. Nesse
sentido, o Tribunal Regional Federal da 4a Região já posicionou acerca do fato de que
deve ser aplicada a NCM mais específica ou então a da última posição do Capítulo;
10. Assim, tendo em vista a arbitrariedade da Autoridade Fazendária em reclassificar as
NCM atribuídas pela Impugnante sem a devida observância das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI/SH, as Regras Gerais Complementares -
RGC e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH, deve ser cancelado o
Auto de Infração;
11. Da necessidade de esclarecer fato controvertido que demande conhecimento técnico
específico, requer realização de perícia técnica pelo Instituto Nacional de Tecnologia do
Ministério de Ciência e Tecnologia para que seja apurada a correta Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) de cada um dos produtos reclassificados. Elabora os
seguintes quesitos: “1) Quais as características técnicas de cada um dos produtos? 2)
Descreva detalhadamente os produtos, sua função e composição, com base na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), de forma a permitir sua perfeita
classificação tarifária. Anexar relatório fotográfico.”;
12. Manifesta contra a incidência de juros sobre a multa aplicada ao caso em tela.
Diferente do tributo, cujo adimplemento discute-se desde logo que efetuado o
lançamento, a multa de ofício aplicada somente se torna definitivamente devida pela
contribuinte, quando definitivamente constituído o crédito tributário, devendo a
incidência de juros sobre ela, ocorrer então apenas deste marco (decisão final
administrativa - constituição definitiva do crédito tributário). Assim, a incidência de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904600/2012-62

juros sobre a multa autuada é medida que afronta a ordem jurídica, devendo este valor
ser absolutamente exonerado do lançamento tributário constituído.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISIFÕES.
Engates plásticos e multisifãos, ambos tubos flexíveis de plástico, não se tratando de
tripas nem tubo rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, sendo não reforçados ou
associados a outras matérias nem podendo suportar uma pressão mínima de 27,6Mpa,
dotados de acessórios para conexão a outros tubos, classificam-se no código 3917.33.00
da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), cuja alíquota de IPI é de 5%.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRAS PARA JARDIM E TORNEIRAS BÓIA
PARA CAIXA D ́ÁGUA.
Torneiras para jardim e torneiras boia para caixa d’água, independentemente do material
de que sejam feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras, válvulas (incluindo as
redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações,
caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes, não sendo válvula redutora, para
transmissões, de retenção nem de alívio, nem sendo de uso exclusivo ou precípuo em
banheiros ou cozinhas, nem utilizadas em refrigeração ou gás, classificam-se por
exclusão no código 8481.80.99 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), cuja alíquota de
IPI é de 5%.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto quando não se
enquadrarem na norma administrativa da que disciplina a matéria.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC.
Incidem juros de mora com base na taxa Selic sobre a multa de ofício paga após o seu
vencimento legal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”

Os autos foram distribuídos e pautados para julgamento nos devidos moldes
previstos no regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904600/2012-62

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
A delegacia regional de julgamento julgou o presente processo como se
secundário fosse e, julgou o processo n.o 10920.722487/2016-22, que trata do aproveitamento de
crédito, como se principal fosse.
As matérias, os fatos e os sujeitos (passivo e ativo) dos processos são os mesmos,
logo, nos moldes previstos no Art. 6.o, §1.o, I, do Anexo II, do regimento interno deste Conselho,
os processos são vinculados por conexão.
Em sessão, esta turma de julgamento tratou primeiro do processo de n.o
10920.722487/2016-22 e converteu o julgamento em diligência. Para manter, portanto, a
coerência nos julgamentos dos processo conexos, o presente processo deve acompanhar o
julgamento do processo “principal”.
Com base nas razões e fundamentos legais expostos, vota-se pela conversão do
julgamento em DILIGÊNCIA para que a Unidade Preparadora junte aos autos os documentos
elaborados no cumprimento de diligência realizada no âmbito do processo administrativo fiscal
no 10920.722487/2016-22.
Após, retornem os autos para julgamento.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital